Tribunal: TJSP
Processo: 1028631-88.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Nítida ação cautelar de exibição de documento – Código de Processo Civil de 2015 que não prevê procedimento autônomo para essa finalidade – Falta de interesse de agir na modalidade adequação – Ademais, também falta de interesse processual tendo em vista a ausência de pedido administrativo com pagamento de taxa – Requisito necessário, preconizado no Recurso

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Nítida ação cautelar de exibição de documento – Código de Processo Civil de 2015 que não prevê procedimento autônomo para essa finalidade – Falta de interesse de agir na modalidade adequação – Ademais, também falta de interesse processual tendo em vista a ausência de pedido administrativo com pagamento de taxa – Requisito necessário, preconizado no Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS do C. STJ – De rigor, a extinção do processo, sem julgamento do mérito – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028631-88.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MAURA APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028631-88.2019.8.26.0577 -Voto no 12.786
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12786
APELAÇÃO No 1028631-88.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2a
VARA CÍVEL
APELANTE: MAURA APARECIDA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA:
SCARD
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
JUIZ PROLATOR: PAULO TARSO BILARD DE
CARVALHO
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Nítida ação
cautelar de exibição de documento Código de Processo
Civil de 2015 que não prevê procedimento autônomo para
essa finalidade Falta de interesse de agir na modalidade
adequação Ademais, também falta de interesse processual
tendo em vista a ausência de pedido administrativo com
pagamento de taxa Requisito necessário, preconizado no
Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS do C. STJ
De rigor, a extinção do processo, sem julgamento do mérito
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fl. 22, cujo relatório se adota,
que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito.
Recorre a autora sustentando haver
requerido a exibição dos documentos por meio de mensagem
eletrônica, de modo que presente o interesse de agir.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028631-88.2019.8.26.0577 -Voto no 12.786
3
O recurso não merece provimento.
A autora ingressou com produção
antecipada de prova, alegando que teve o seu nome e CPF
negativados junto aos órgãos de proteção de crédito pela
requerida. Contudo, afirmou que a instituição, de forma
injustificada, nega-se a fornecer a documentação que
supostamente ensejou a inscrição dos débitos nos órgãos de
proteção ao crédito.
Apesar da denominação dada à
demanda, verifica-se que a pretensão se refere à exibição de
documentos.
E, como se sabe, o Novo Código de
Processo Civil extinguiu a cautelar exibitória enquanto ação
autônoma, sendo considerada meio de prova de caráter
incidental à ação principal, nos termos dos artigos 396 e
seguintes.
Diante da ausência de autonomia, o
pedido cautelar de exibição de documento deve ser formulado
na fase de instrução processual, ou seja, não pode mais
constituir ação própria, nem mesmo travestida de outra
denominação.
Ocorre que o presente pedido não
teve caráter incidental, mas sim de ação principal satisfativa.
Então, tal procedimento não é mais
cabível na sistemática processual vigente.
O Código de Processo Civil vigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028631-88.2019.8.26.0577 -Voto no 12.786
4
prevê ação própria para tanto, desde que preenchidos os
requisitos legais.
Neste contexto, verifica-se que falta
a ele interesse de agir, na modalidade adequação.
O equívoco na escolha da ação
consubstancia impropriedade que não pode ser suprida pelo
Magistrado, na medida em que este erro denota a ausência de
uma das condições da ação, ensejando, necessariamente, a
extinção do processo, sem resolução do mérito.
Deverá
a
parte
autora
buscar
satisfazer suas necessidades por via adequada, existente em
nosso ordenamento jurídico.
Nesse sentido:
“Apelação
-
Ação
"de
conhecimento com preceito cominatório
de obrigação de fazer com pedido de
tutela
provisória
de
urgência"
-
Indeferimento
da
petição
inicial
-
Ausência
de
interesse
no
aspecto
adequação - Ação que ostenta nítida
natureza de ação cautelar de exibição de
documento - Advento do Código de
Processo Civil de 2015 que excluiu a
previsão de ação cautelar autônoma -
Tutelas provisórias de urgência de
natureza cautelar devem ser pleiteadas
no
processo
principal,
em
caráter
incidental ou antecedente (arts. 396 a 404
e 305 a 310, do CPC) - Carência da ação
também por falta de interesse de agir no
aspecto
necessidade
-
Notificação
administrativa inidônea para o fim de
configurar
a
pretensão
resistida
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028631-88.2019.8.26.0577 -Voto no 12.786
5
Sentença mantida - Recurso desprovido”
(TJSP
-
Apelação
no
1003233-82.2016.8.26.0242
-

24a
Câmara de Direito Privado rel. Jonize
Sacchi de Oliveira DJ 14/03/2017) grifo
nosso.
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. COMARCA DE IGARAPAVA.
Pleito de exibição de contrato. Sentença
que
indeferiu
a
petição
inicial,
extinguindo o feito, por falta de interesse
processual. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Falta de interesse agir na
modalidade adequação caracterizada.
Ação de obrigação de fazer que possui
nítida natureza de ação cautelar de
exibição de documento autônoma, a qual
não
é
mais
prevista
em
lei.
Desnecessidade de propor ação cautelar
de exibição de documento, ante a
possibilidade de formulação de pedido
incidental de apresentação do contrato
pretendido, nos próprios autos da ação
principal. Ausência de congruência entre
o pedido de tutela final e o de tutela
provisória, o que inviabiliza a concessão
da
tutela
provisória
de
urgência
pretendida e afasta a possibilidade de
tutela cautelar antecedente. Carência da
ação que se caracteriza igualmente por
falta de interesse de agir no aspecto
necessidade. Simples carta enviada em
nome da parte, solicitando a entrega do
documento em endereço diverso de sua
residência (entrega no endereço de seu
Patrono),
sem
a
correspondente
procuração, que não equivale ao pedido
que deve ser feito previamente à parte
contrária para a exibição do documento.
Ausência
de
pagamento
da
taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028631-88.2019.8.26.0577 -Voto no 12.786
6
administrativa para emissão da segunda
via de contrato. Justa causa para o não
atendimento da correspondência, dado o
sigilo das operações bancárias. Falta de
interesse processual caracterizada, tendo
em vista a ausência de prévio pedido
administrativo válido, como exigido pela
jurisprudência do C. STJ no julgamento
do Recurso Especial no 1349453/MS, sob
o rito dos 'Recursos Repetitivos'. Feito
corretamente
extinto.
Recurso
não
provido”
(TJSP

Apelação
no
1002785-12.2016.8.26.0242 24a Câmara
de Direito Privado rel. Walter Barone,
DJ 16/02/2017).
Não bastasse isto, o indeferimento
da inicial era medida que se impunha porque, também, falta à
autora interesse de agir na modalidade necessidade.
Isso porque, restou consolidado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.349.453/MS, o
entendimento de que é imprescindível o prévio requerimento
administrativo à instituição não atendido em prazo razoável,
além do pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
Portanto, o ajuizamento da presente
ação somente é possível se a parte autora comprovar o
preenchimento
dos
requisitos
assinalados
no
recurso
repetitivo, concomitantemente: pedido administrativo válido E
pagamento da taxa respectiva.
No caso, a apelante não comprovou
pagamento da taxa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028631-88.2019.8.26.0577 -Voto no 12.786
7
Assim, era mesmo de rigor a
extinção do processo, sem julgamento do mérito, por carência
de ação por falta de interesse de agir da autora, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Com
o
ingresso
da
ré
para
contrarrazoar o recurso, impõe-se a condenação sucumbencial
da autora ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
adversa, ora arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária
concedida.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora